Tribunal: STF
Processo: RHC 55349
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
AÇÃO PENAL POR CRIMES FALIMENTARES E COMUM. DEFEITOS APONTADOS NA
FORMAÇÃO DO INQUERITO JUDICIAL, QUE NÃO OBSTARIAM, SE RECONHECIDOS,
O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MATÉRIA QUE PODE SER MELHOR EXAMINADA NO
CURSO DA PROPRIA AÇÃO PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.